Tribunal: STF
Processo: Rcl 59342
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO      



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ordonez Menezes Machado em face de decisão da Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 733 da repercussão geral; e do subsequente acórdão da Terceira Turma Recursal que a manteve em sede de agravo interno (Autos nº 5017848-34.2022.4.04.7100).



    2. A parte reclamante requer, preliminarmente, o sobrestamento da reclamação, sob o fundamento de que “a matéria em discussão possui Repercussão Geral e guarda identidade fática com o Tema 1.170, o qual pende de julgamento, nos termos do art. 1030, III, do CPC/2015”. 



    3. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento e provimento do recurso extraordinário, mediante aplicação do que fora decidido no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). Pede, ainda, a gratuidade de justiça.



    4. É o relatório. Decido.  



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    6. Consta dos autos que o ora reclamante foi vencedor em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, tendo sido reconhecido o seu direito a aposentadoria por tempo de contribuição (B/42) e pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo (Autos nº 5004607-03.2012.4.04.7113). Quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, foi fixado os índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança.



    7. No cumprimento da sentença, como ainda não havia transitado em julgado o RE 870.947 (Tema 810), os cálculos de liquidação foram realizados com aplicação da TR como índice de correção monetária, com posterior expedição de precatório. Posteriormente, diante do julgamento definitivo do paradigma, o autor pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O juízo singular deferiu o pedido, o que ensejou o ajuizamento de mandado de segurança com pedido liminar pela autarquia federal. O INSS obteve decisão favorável, sob o fundamento de que “não cabe a expedição de precatório complementar com base nos critérios fixados pelo STF, tendo em vista que a matéria precluiu sem que a parte interessada tivesse oportunamente discutido durante a execução a forma de aplicação da Lei nº 11.960/2009”.



    8. Contra tal decisão, o reclamante apresentou os instrumentos processuais pertinentes até a interposição de recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado em razão do Tema 733. A parte, então, interpôs agravo interno, ao qual fora negado provimento.



    9. Sobre a matéria, anoto que o Plenário do STF reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses:  



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”  



    10. Nos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação dos efeitos do julgamento de mérito.



    11. Todavia, conforme já me manifestei no julgamento da Rcl 51.222-AgR, não se afigura claro, para mim, que o Tema 810 seja aplicável a hipóteses em que já tenha ocorrido o trânsito em julgado e em que se esteja em fase de execução. Essa é uma questão que foi, a meu ver, reaberta com o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.170 do RE 1.317.982.



    12. No RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques (Tema 1.170), o STF, por acórdão publicado em 27.10.2021, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à “[v]alidade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 - Tema 810, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Esta Corte tem considerado, que o tema aplica-se também aos índices de correção monetária. Nesse sentido: ARE 1.322.628-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    13. Em outra oportunidade, realizei distinção entre a controvérsia reconhecida no referido paradigma e hipótese como a dos autos; todavia, a maioria dos Ministros desta Corte tem promovido a vinculação do caso ao tema (nesse sentido: Rcl 60.407, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 59.804, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.377.247, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.291.562, Rel. Min. Dias Toffoli). Em decisão de reconsideração no RE 1.377.374-AgR, o Min. Alexandre de Moraes destacou que “o só fato de, na hipótese, a execução já ter sido extinta pelo pagamento não afasta de pronto a submissão da matéria controvertida ao aludido precedente, uma vez que, a depender da tese que vier a ser fixada no recurso paradigma, a parte agravante fará jus à complementação dos valores que já foram quitados pela Fazenda Pública, em razão de eventual aplicação do índice fixado no Tema 810 da repercussão geral”. 



    14. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário (Autos nº 5017848-34.2022.4.04.7100) e determinar o sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento do mérito do RE 1.317.982 (Tema 1.170-RG), após o que deverá seguir a sistemática da repercussão geral. Defiro a gratuidade de justiça requerida. 



    15. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado acerca do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



          Publique-se.  



          Brasília, 1º de agosto de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator